Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-19.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA PARCIAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS. VALORAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR FIXADO PELA SENTENÇA MANTIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. ITEM DO PEDIDO. OMISSÃO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO AO MONTANTE A SER DEVOLVIDO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO MANEJADA PELA SOCIEDADE ANÔNIMA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão, ora exercida pela autora, que pretende a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega haver experimentado, assim como avaliar se o valor da aludida indenização fixado pelo Juízo singular deve ser alterado. 1.1. É necessário avaliar também a legitimidade da pretensão, exercida pela autora, que pretende obter a condenação da ré à restituição, em dobro, do valor indevidamente descontado de seus proventos de aposentadoria, e, finalmente, verificar se devem ser aplicados juros de mora ao montante a ser devolvido pela autora à sociedade anônima ré.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, a apelação deve conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada.
3. No caso em deslinde o recurso interposto pela instituição financeira ré não pode ser integralmente conhecido, pois evidencia-se ter havido nítida desconexão, em parte, entre as razões recursais e os fundamentos articulados na sentença. 4.1. Recurso conhecido apenas para analisar se o ato ilícito praticado pela instituição financeira ocasionou danos extrapatrimoniais à autora, assim como para verificar se deve ser mantido o valor da indenização por danos morais estabelecido pelo Juiz singular.
4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Além disso é importante destacar o entendimento firmado no Enunciado no 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a ilícitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. O dano moral tem, por natureza, caráter in re ipsa. Por isso a configuração da pretensão indenizatória prescinde de outras provas além daquelas que evidenciam a própria violação à esfera jurídica extrapatrimonial da autora (art. 6o, inc. VI, do CDC)
6. A respeito do valor da indenização por dano moral, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa do interessado, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
8. Sopesados os parâmetros do método bifásico e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso manter o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo singular a ser pago à autora a título de indenização por danos morais.
9. Em relação ao requerimento de restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento da autora, convém registrar que houve, de fato, omissão na respeitável sentença. 9.1. Em pese o erro da autora em não formular o pedido de modo claro e certo nos termos dos artigos 322 e 324, ambos do CPC, a regra prevista no art. 332, § 2o, do CPC, determina que a interpretação do pedido deve levar em consideração o conjunto postulado e não apenas a literalidade dos itens enumerados pelo autor na parte da petição inicial destinada a especificar o pedido.
10. A aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil exige comprovação da má-fé de quem demanda quantia indevida.
11. No caso em deslinde a instituição financeira ré não apresentou cópia do instrumento do negócio jurídico que alega ter sido celebrado licitamente com a recorrente. 11.1. A instituição financeira não agiu com a necessária cautela, tendo havido má fé ao creditar na conta bancária da apelante valor referente a mútuo não lastreado em instrumento que comprove a formalização do alegado negócio jurídico.
12. No presente caso é devida à autora a restituição do indébito em dobro.
13. Os juros de mora, nas obrigações pecuniárias, constituem modo de compensação do ônus causado ao credor em virtude da mora. 13.1. Por essa razão os valores subsequentes são devidos desde o momento em que for configurada a mora.
14. Diante da inexistência da mora atribuída à autora na devolução do valor recebido indevidamente, à instituição financeira, após a apuração do montante devido, em fase de cumprimento de sentença, será aplicado à quantia apurada apenas o índice de correção monetária, cujo objetivo é garantir o valor da moeda.
15. Recurso interposto pela sociedade anônima ré parcialmente conhecido e desprovido.
16. Recurso manejado pela autora conhecido e parcialmente provido.